Tribunal: TJSP
Processo: 2227187-91.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso para reformar decisão impugnada. A embargante alega omissão quanto à natureza da insurgência como impugnação ao cumprimento de sentença e à necessidade de condenação da agravada ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso para reformar decisão impugnada. A embargante alega omissão quanto à natureza da insurgência como impugnação ao cumprimento de sentença e à necessidade de condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à caracterização da insurgência como impugnação ao cumprimento de sentença e à fixação de honorários advocatícios. III. Razões de Decidir 3. Não se verifica omissão, pois o acórdão apreciou integralmente a controvérsia, examinando a legitimidade da agravante no cumprimento de sentença, sem necessidade de alterar os fundamentos do julgado pela forma de exposição adotada. 4. A fixação de honorários advocatícios não é automática, pois o julgamento limitou-se à legitimidade da agravante, sem análise do mérito da execução ou do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia integralmente a controvérsia devolvida. 2. A fixação de honorários advocatícios não é automática em casos de impugnação ao cumprimento de sentença sem análise do mérito. Legislação Citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 513, § 5o.